Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-74.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCISO IV. ARTIGO 485/CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se a extinção do feito, sem a intimação pessoal da parte autora, foi acertada, considerando a ausência de citação da parte ré e a ineficácia das diligências realizadas para cumprimento da liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, sendo indispensável para a regularidade do processo. 4. O apelante foi intimado a se manifestar sobre o insucesso das diligências de busca e apreensão do bem, mas permaneceu inerte, configurando desídia processual. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de citação e localização do veículo caracteriza a inexistência de pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, autorizando sua extinção. 6. A intimação pessoal da parte autora não é exigida nos casos de extinção fundamentada no art. 485, IV, do CPC, sendo aplicável apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação da parte ré e de localização do bem configura inexistência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A intimação pessoal da parte autora não é requisito para a extinção do feito nessas hipóteses.”